Tribunal: TJES
Processo: 5009200-74.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-74.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE SOUSA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE SOUSA em face de ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB, aduzindo o requerente que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, identificou a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 47,64 (quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sob a rubrica "CONTRIB. AAB 0800 000 3892", a partir de abril de 2024. Alega que jamais contratou ou autorizou tais cobranças, desconhecendo a referida associação. Busca, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, além de indenização por danos morais.

2. A sentença (ID n.º 14209587) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a liberação da margem consignável do autor e B) Condenar a ré na restituição de R$190,56 de forma simples.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14209595), a parte Recorrente, Francisco das Chagas Goncalves de Sousa, pugna pela reforma da sentença no que se refere à improcedência do pedido de danos morais. O Recorrente defende que a relação jurídica é consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Argumenta que o desconto indevido em benefício de aposentadoria, cujos valores são essenciais para a subsistência, configura dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de provas adicionais de abalo ou sofrimento. de valores caso a anulação do contrato seja mantida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Sendo que a Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal merece acolhimento. A situação fática apresentada indica a falha no serviço da Recorrida, que efetuou descontos mensais no benefício previdenciário do Recorrente sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. A ré, declarada revel, não se desincumbiu de seu ônus de provar a legitimidade das cobranças, caracterizando o ato ilícito e o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Esta 2ª Turma Recursal já firmou o entendimento de que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário do consumidor, constituem dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo sofrido. A condenação cumpre não apenas a função de reparar o consumidor lesado pela privação indevida de parte de seu sustento, mas também o papel pedagógico-punitivo do instituto, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequada para compensar o dano, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA e condenar a ré: Ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; mantendo-se os demais termos da sentença.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)